Tribunal: TJES
Processo: 5012066-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012066-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIDNEI JULIERMES GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. DICÇÃO DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO
S PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.
PENA
S

DOS DELITOS IMPEDITIVOS
AINDA NÃO CUMPRIDA
S
. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
a hipótese da ocorrência de condenaç
ões
nas iras de
crime
s
impeditivo
s
e não impeditivo
s
, como o caso em apreço, o indulto alcançará o
s
ilícito
s
não impeditivo
s,
quando o apenado
tiver
cumpri
do
a totalidade da
s reprimenda s referente s ao s impeditivo s
, o que não se verifica
in casu
.

2.
Acusado que não preencheu o disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012066-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SIDNEI JULIERMES GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto
por
SIDNEI JULIERMES GOMES DOS SANTOS
,
em face da decisão,
proferida pel
o

Juíz
o
da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que,
n
os autos do processo de execução penal
nº 0035790-04.2016.8.08.0014
, indeferiu pedido de indulto
das penas referentes
a 03 (três) condenações referentes ao delito de furto (art. 155 do CP
)
,
formulado com base no Decreto Presidencial
nº
11.302/
2022
.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, que os crimes de furto, apurados nos autos nº
0018038-63.2016.8.08.0014, nº. 0005225-04.2016.8.08.0014 e 0037532-11.2016.8.08.0014,
não foram praticados em concurso com nenhum dos crimes impeditivos, previstos no art. 7º do referido Decreto.

Postula pel
a
concessão d
o indulto, com base no artigo 5º do Decreto
Presidencial nº
11.302/2022,
e e
xtin
ção d
a punibilidade d
o agravante,
quanto às condenações
indicadas

(evento 315.1)
.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme bem enfatizou o Magistrado
a quo
,
na hipótese, há vedação expressa à concessão
do benefício
, nos termos do
que preceitua o a
rt.
1
1, do Decreto
Presidencial nº
11.302/2022,
in verbis
:

“
Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Com efeito,
da leitura do dispositivo legal em questão,
é possível verificar que a v
edação não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal, ou material, ou seja, na forma dos artigos 69 ou 70 do estatuto repressivo, com os crimes impeditivos.

Lado outro, con
sta do
caput
,
expressa determinação para que sejam unificadas, ou somadas, as penas correspondentes a infrações diversas, até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Vale dizer, através de interpretação sistemática do Decreto Presidencial nº 11.302/22, não há dúvida de que, enquanto pendente de cumprimento
de
sanção relativa a crime impeditivo, tal como verificado,
in casu
,
será
inviável a concessão do indulto ao delito remanescente, sendo irrelevante que
o crime
tenha,
ou não,
sido praticado em concurso com aquele.

Na hipótese, além da
s
03

(três)
condenações pelos crimes de furto simples (art. 155
do CP
),
o reeducando também ostenta outras
02 (duas)
condenações,
por crimes impeditivos,
qual seja, a prática de roubo
(art. 157
do CP
),

cujas penas foram unificadas
(nº

0022366-36.2016.8.08.0014 e n
º. 0032620-68.2016.8.08.0014
).

Desse modo,
exist
e
vedação expressa à concessão da benesse, nos termos dos artigos 7º, inc.
II
, e 11, parágrafo único, ambos do Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022.

Outrossim, ainda que os crimes de furto preencham o requisito do art. 5º do Decreto Presidencial, não houve cumprimento integral das penas previstas para os crimes impeditivos.

Assim,
não demonstrado o atendimento aos requisitos objetivos, previstos no Decreto em questão, mormente porque
o agravante
está em cumprimento de pena de crime
s
impeditivo
s
(
roubo)
, era mesmo de rigor o indeferimento do indulto.

D
ISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o
entendimento da Procuradoria de Justiça
(Id. 6
319971
)
,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO